Tribunal: STF
Processo: RE 1401006
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA (VPNI). INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. LEI Nº 9.614, DE 1998, E MP Nº 2.226-45, DE 2001. PRECEDENTE: RE Nº 638.115-RG/CE, TEMA RG Nº 395. MODULAÇÃO DE EFEITOS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pela Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cuja ementa e trecho relevante destaco:  



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REMUNERAÇÃO. VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA - VPNI. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS.



    É possível a incorporação de quintos, em relação ao exercício da função comissionada, no período de 08/04/1998 - data do início da vigência da Lei nº 9.624/98 - até 05/09/2001 - data referente ao início da vigência da MP nº 2.225-45/01. Precedentes do STJ.” (e-doc. 14, p. 10; grifos nossos).   



    2. A Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região determinou o retorno do processo ao Órgão prolator do acórdão recorrido, o qual negou juízo de retratação, tendo se manifestado pela ausência de violação do Tema RG nº 395, asseverando que “trata-se de ação de cobrança objetivando o pagamento do restante dos valores reconhecidos administrativamente, e não a implantação da parcela mensal de quintos/décimos na forma de VPNI, não sendo o caso de retratação do julgado, pois a parte autora se encontra em uma das situações abrangidas pela modulação de efeitos da decisão paradigmática (Tema 395), devendo sua condição ser resguardada, nos exatos termos em que determinado pelo STF, em atenção ao princípio da segurança jurídica. (...) Com efeito, 'A modulação dos efeitos da decisão proferida no referido paradigma (Tema 395), tendo em vista que o crédito de valores referentes à incorporação dos quintos, reconhecidos administrativamente, não pode ser cessado imediatamente, tornando legítimo o pagamento das parcelas pretéritas' (TRF4 5026677-24.2010.4.04.7100, QUARTA TURMA, Relator LUÍS ALBERTO D'AZEVEDO AURVALLE, juntado aos autos em 26/07/2021)” (e-doc. 46, p. 1 e 6).  



    3. No recurso extraordinário, movido com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) alega a violação aos arts. 61, § 1º, inc. II, al. “a”, 62, parágrafo único, e 63, inc. I, da CRFB, pugnando pela reforma do acórdão do Tribunal de origem. Sustenta que o direito à incorporação/atualização das parcelas referentes ao “quintos” foi extinto com o advento da Lei nº 9.527, de 1997, que instituiu a VPNI, sendo que a Lei nº 9.624, de 1998, apenas admitiu o aproveitamento do tempo residual e exercício de função, não utilizado até 10/11/1997, para a concessão de mais uma parcela de “quinto” ou décimo. Aduz que, “de pronto, ao se constatar que a premissa utilizada não encontra amparo nas disposições da Lei nº 9.624/98, todo esse entendimento acerca dos efeitos da MP nº 2.225-45 também não é viável, pois não pode um ato normativo posterior e isolado, como este, alterar os princípios de eficácia aplicáveis às normas previstas na Lei nº 9.624/98.” (e-doc. 21, p. 2, 6 e 14-15).  



    É o relatório.   



Análise



    4. Entendo que a decisão recorrida não diverge do posicionamento do Supremo Tribunal Federal, que, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE nº 638.115-RG/CE, Tema RG nº 395, modulou os efeitos relativamente ao reconhecimento da inconstitucionalidade da incorporação de quintos no período supramencionado. Destaco da ementa pertinente o seguinte trecho:  



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Repercussão Geral. 3. Direito Administrativo. Servidor público. 4. É inconstitucional a incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado. Impossibilidade. Existência de mecanismos em nosso ordenamento aptos a rescindir o título executivo, ou ao menos torná-lo inexigível, quando a sentença exequenda fundamentar-se em interpretação considerada inconstitucional pelo STF. Embargos acolhidos neste ponto. 6. Verbas recebidas em decorrência de decisões administrativas. Manutenção da decisão. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/99. Dispositivo direcionado à Administração Pública, que não impede a apreciação judicial. Necessidade de observância do princípio da segurança jurídica. Recebimento de boa-fé. Decurso do tempo. 7. Modulação dos efeitos da decisão. Manutenção do pagamento da referida parcela incorporada em decorrência de decisões administrativas, até que sejam absorvidas por quaisquer reajustes futuros a contar da data do presente julgamento. 8. Parcelas recebidas em virtude de decisão judicial sem trânsito em julgado. Sobrestados em virtude da repercussão geral. Modulação dos efeitos para manter o pagamento àqueles servidores que continuam recebendo os quintos até absorção por reajustes futuros. 9. Julgamento Virtual. Ausência de violação ao Princípio da Colegialidade. 10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas, apesar de reconhecer-se sua inconstitucionalidade, modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Por fim, quanto às parcelas que continuam sendo pagas em virtude de decisões judiciais sem trânsito em julgado, também modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores.”



    (RE nº 638.115-RG-ED-ED/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 18/12/2019, p. 08/05/2020; grifos acrescidos).



    5.  Desse modo, não ficou demonstrada, na decisão recorrida, situação de contrariedade ao que decidido por esta Corte no paradigma, o Recurso Extraordinário nº 638.115-RG/CE (Tema RG nº 395).   



Dispositivo  



    6. Do quanto exposto e apreciado, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios na origem (e-doc. 10, p. 7), majoro-os em 10% (dez por cento) a título de honorários recursais, conforme o disposto no art. 85, § 11, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator